Tribunal: TCU
Processo: 025.595/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1989/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de representação formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU), com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Fundação dos Economiários Federais (Funcef), com o objetivo de conhecer e avaliar os processos decisórios de seus investimentos, com base em notícias jornalísticas dos sítios eletrônicos "Brasil 247" e " o Globo"; Considerando a existência prévia de processos específicos nesta Corte (TCs Processo 013.701/2019-3 e Processo 005.028/2019-1 ) que analisam os fatos relatados nesta representação (FIPs BR Educacional Gestora de Ativos e Brasil e Governança Corporativa); Considerando que, em fiscalização realizada pelo Tribunal, foi verificada a existência, na Funcef, de diversas irregularidades relacionadas ao descumprimento de Resolução do Conselho Monetário Nacional (TC 015.000/2019-2); Considerando a formulação de representação anterior à em análise (TC Processo 031.061/2019-2 ), com objetivo semelhante ao pleiteado pelo representante neste processo, qual seja: pedido de cautelar para que aquela Fundação se abstivesse de empreender novos investimentos em FIPs até que fossem mitigados diversos riscos então identificados; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade; apensar este processo ao TC Processo 031.061/2019-2 , e em informar o conteúdo deste acórdão ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.595/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação dos Economiarios Federais - Funcef 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinan). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.